Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CDC. TAXA DE JUROS. TARIFAS. COBRANÇA. LICITUDE
1. O parecer técnico apresentado pelo Autor não comprovou a aplicação de taxa de juros superiores à contratada, tendo se limitado a recalcular a prestação mensal supostamente devida apenas com a exclusão de tarifas e serviços, o que não se verifica correto.
2. No julgamento do REsp 1.639.320/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 972), o c. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
3. Previsto expressamente no instrumento a contratação do seguro, o qual se reverteria em benefício do próprio consumidor, e havendo anuência desse com os termos da avença, sem fazer qualquer ressalva, afigura-se legal a cobrança do seguro de proteção financeira na espécie.
4. O REsp no 1.578.553/SP, julgado no rito dos repetitivos, reconheceu a “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” e a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
5. Apelação conhecida e não provida.